Tribunal: CARF
Processo: 23034.022652/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022652/2002-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.711 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda
identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código
relativo ao tributo mencionado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências do período de março a
maio de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022652/2002-83
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022652/2002-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Administrativo (e-fls. 95/100) interposto por NACIONAL
GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 06.980.064/0092-10) contra a decisão do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na Informação no 2442/2004
– CGEARC (e-fls. 83/85) que julgou parcialmente procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições sociais destinadas ao FNDE, em relação às competências 12/1999, 01 a 05/2000,
formalizado em 11/2002.
A notificação para recolhimento do débito – NRD no 729/2002 (e-fl. 34) foi
lavrada com amparo na Informação no 760/2002 – SUARC (e-fls. 32/33), que descreveu da
seguinte forma o procedimento e as análise da autoridade lançadora:
A empresa acima foi visitada em abril/2002, pelo técnico desta Autarquia, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental SME, relativas ao período de Janeiro de 1995 a março de 2002.
2. Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 114para
Outras Entidades, quanto o correto seria o 115 para os recolhimentos feitos
através da GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário-
Educação não está incluído no rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo
INSS.
3. Verificamos que a empresa depositou em juízo, com base no processo n. 97.0018382-
3, os recolhimentos referentes às contribuições do Salário-Educação do período de
12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário- Educação não está incluído no rateio dos
valores repassados aos Terceiros pelo INSS.
4. Esclarecemos ainda, que a empresa comprovou a dedução realizada na competência
05/1998, assim sendo, o valor apurado será incluída com os demais débitos objeto desta
cobrança.
6. Após consulta em nosso sistema, apuramos o que segue:
a) a empresa é optante pelo SME em 1987 a 1997 e afastada em 1998, conforme
"Histórico de Exercícios da Empresa", às fls. 04;
b) não constam em nossos registros, outros processos de levantamento de débito do
PROINSPE ou Notificação para Recolhimento de Débito com base em Informação
Fiscal do INSS para o período desta inspeção;
c) não há parcelamento registrado em nosso sistema,
d) consta registrado no SCPJ, o processo n.° 97.0018382-3, referente a Ação Cautelar,
com Ocorrência de "Depósito Judicial" ,às fls. 27 e 28;
7. Informamos que os responsáveis pela empresa encontram-se relacionados nos
documentos às fls. 14 a 23, cujos dados constam no Espelho da Empresa, fls. 03.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022652/2002-83

8. Diante do exposto, sugerimos a emissão de Notificação de Débito para darmos início
ao processo de cobrança, conforme item "2" e "4" da presente Informação.
Tendo sido cientificada do lançamento em 15/10/2002 (e-fl. 37), a recorrente
apresentou Defesa (e-fls. 38/40) alegando, em síntese:
 Que os valores cobrados tinham sido pagos (e-fls. 57 e ss);
 Que ocorreu um erro no preenchimento das GFIPs, que se deu sob o
código 114, enquanto deveria ter sido feito no código 115;
 Informa que tal erro, quando foi verificado, resultou na retificação dos
documentos (e-fls. 70 e ss);
 Defende que o erro de código não deveria justificar a cobrança da
contribuição em duplicidade.
A decisão FNDE (e-fls. 84) foi tomada com base na Informação no. 2442/2004 –
CGEARC (e-fls. 83/84), que destacou:
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa tempestiva acostada, às fls. 35 à 71,
alegando que por um erro material, pretende esta Autarquia que a defendente recolha a
quantia de uma determinada contribuição em duplicidade e que foi providenciada a
retificação dos códigos das GFLP's por meio das RDEs-Retificação de Dados do
Empregador-FGTS/INSS, cópias anexas.
Após análise dos autos verificamos que, de fato a empresa providenciou a retificação
das RDEs, fls. 65 à 70, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros
de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém esta
Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.°
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 72, indagando se havia erro no preenchimento das
citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o ESISS informa mediante OFÍCIO
INSS/DmAR/CGARREC n.°. 09/2003, fl. 73, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso. Por
analogia, sugerimos que esta Coordenação adote o mesmo procedimento para a filial em
questão, já que as RDEs foram preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 74 à 76, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a
mesma foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das demais
competências.
Isto posto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, informando que o
montante do débito atualizado é de RS 41.883,17 ( quarenta e um mil, oitocentos e
oitenta e três reais e dezessete centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, à
fl. 82.
A recorrente foi oficiada do resultado de julgamento pela via postal em
28/10/2004, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 94) e apresentou Recurso (e-fls. 95/100) em
22/11/2004, reiterando suas alegações apresentadas anteriormente em sede de Impugnação.
Foi apresentado Parecer no. 113/2007 (e-fls 112 e ss) recomendando o
encaminhamento dos autos para a Secretaria da Receita Federal.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022652/2002-83

Em 12/05/2010, os autos foram transferidos para a Receita Federal do Brasil (e-fl.
121).
Os autos foram encaminhados para o CARF, sem que houvesse apresentação de
contrarrazões.
Em 28/03/2023, a 1a Turma da 4a Câmara houve por bem converter o julgamento
em diligência, na Resolução no. 2401-000.962 (e-fls. 137/139), nos termos do voto do
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, para que a unidade de origem esclarecesse:
As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e processadas;
As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de eventuais
retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser indicado o valor do
tributo não extinto).
A Unidade de Origem apresentou Informação Fiscal (e-fls. 145/147) e anexou
documentos (e-fls. 148/173). Além de responder às perguntas formuladas, a fiscalização
apresentou quadros detalhando os recolhimentos e declarações promovidos pela recorrente e
apresentou as seguintes conclusões:
Caso os ilustres julgadores entendam que apenas as contribuições declaradas em GFIP e
recolhidas em GPS devam ser consideradas no presente lançamento, o crédito
remanescente é o indicado na coluna DR (Declarado e Recolhido). Caso entendam que
mesmo as contribuições não declaradas, mas recolhidas se prestem a deduzir o presente
processo, então o valor remanescente é o da coluna R (Recolhido).
A recorrente foi intimada a se manifestar sobre a Diligência Fiscal, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 176), em 22/05/2023, e apresentou
Manifestação (e-fls. 180/186), alegando:
 mesmo que as retificações não tenham sido processadas, não pode a
Recorrente ser responsabilizada por erro da própria Autoridade Pública
que não processou as retificações apresentadas e ser forçada a recolher
uma determinada contribuição em duplicidade;
 que as retificações foram apresentadas em agosto de 2000, antes da
notificação pela Autoridade Fiscal, em abril de 2002;
 por meio do Ofício no 28/05.401.2/INSS, datado de 05 de fevereiro de
2004, a Peticionante entrou em contato com o Chefe de Serviço de
Fiscalização do INSS, onde foi declarado que a empresa retificou
corretamente suas informações junto à Previdência Social, incluindo o
código correto (0115). Foi confirmado ainda, que durante o período de
dez/1999 a mai/2000, a empresa efetuou o pagamento do Salário-
Educação por meio das Guias de Previdência Social (GPS);
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022652/2002-83

 nas competências de mar/00 a mai/00, os valores a título de FNDE foram
devidamente informados pelo contribuinte, inclusive em quantia maior,
resultando em uma diferença de R$ 371,88 (trezentos e setenta e sete reais
e oitenta e oito centavos) em relação aos meses mencionados, o que deve
ser deduzido do valor total objeto da presente cobrança, c0aso mantido
qualquer valor, o que não se acredita.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, em razão de o Conselheiro
Relator não mais compor os quadros do CARF, foram redistribuídos, ficando sob a minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.

1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito
Em razão da diligência realizada viu-se que a recorrente tentou retificar as GFIPs
e efetuou recolhimentos, que foram identificados pela fiscalização no quadro constante às e-fls.
147. Apesar da tentativa de promover a retificação, conforme atestou o Ofício
INSS/DIRAR/CGARREC no. 09/2003, as guias retificadoras (RDE FGTS/INSS) apresentadas
pela NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, relativas às competências 12/1999 a
05/2000, não foram processadas pela Caixa Econômica Federal em razão de preenchimento
incorreto e incompleto, além de os formulários utilizados estarem em desuso (e-fl. 78).
Foram identificados valores residuais de declaração e pagamento na coluna “DR”
da Planilha da e-fl. 147, para as competências de 05/1998 e para o período de 12/1999 a 02/2000.
Contudo, o lançamento referente à competência de maio de 1998 parece não ter
ocorrido. A Informação menciona uma diferença no valor de R$200,01, que até consta na
Relação dos débitos – Lançamentos analíticos, mas o Quadro de atualização de débito constante
da e-fl. 30 e 36, que acompanhou a NRD no 729/2002, apenas apresenta lançamentos de 12/1999
e 01 a 05/2000.
Tanto assim o é que a recorrente replicou os valores lançados em sua defesa, e a
Informação no. 2442/2004 sequer menciona tal competência, apresentando o Quadro de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022652/2002-83

Atualização do débito retificado após defesa, às e-fls. 87, com a exclusão da competência de
05/2000.
Portanto, vê-se que há pendências de declaração e pagamento para o período
remanescente, de 12/1999 a 02/2000.
A falta de informação em GFIP do código correto e não processamento das GFIPs
retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, que
apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade Fiscal, tais valores não
foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais entidades. Por esta razão, a quitação
das contribuições ao FNDE não pode ser considerado como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições para Terceiros,
no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e
declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades favorecidas.
Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há como reconhecer
como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto
porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no sentido de
demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios firmados
diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo sujeito passivo, bem
como em virtude de outras situações que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no campo
“Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições devidas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente, às
contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por
conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou um
código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse motivo, o
respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de processamento das
GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos pagamentos em GPS, entendo que deve ser
mantido o lançamento para as competências: 12/1999, 01/2000 e 02/2000, em razão da falta de
correta declaração dos valores em GFIP.
3. Pedido de intimação em nome do procurador
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.711 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022652/2002-83

administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo
sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
4. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir do lançamento as competências de março a maio
de 2000, em razão da correta declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 198
DF CARF MF
Original